Tribunal: TJSP
Processo: 1512790-50.2021.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Negativa do réu isolada. Depoimentos dos guardas municipais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos. Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras. Circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação à mercancia. Conjunto probatório

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Negativa do réu isolada. Depoimentos dos guardas municipais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos. Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras. Circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação à mercancia. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Pena-base fixada no mínimo legal. Aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, na fração máxima. Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Regime inicial aberto na hipótese de descumprimento da benesse. Recurso desprovido.